Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-70.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORA SOLVENTE - EMBARGOS DA DEVEDORA - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA EXACERBADA - REDUÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.